Tribunal: TJSP
Processo: 0012551-52.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – "Ação de Cobrança c.c. Indenização Moral" (sic.) – Seguro residencial contra roubo e furto qualificado – Recusa de pagamento da indenização fundada na alegação de que a apólice ainda não estava vigente na data do sinistro – Sentença de parcial procedência, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização, afastada a reparação moral – Insurgência da seguradora – Não

Ementa:
APELAÇÃO – "Ação de Cobrança c.c. Indenização Moral" (sic.) – Seguro residencial contra roubo e furto qualificado – Recusa de pagamento da indenização fundada na alegação de que a apólice ainda não estava vigente na data do sinistro – Sentença de parcial procedência, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização, afastada a reparação moral – Insurgência da seguradora – Não acolhimento – Tese de que, feita a proposta pelo apelado, em 30.01.2013, teria a seguradora o prazo de 15 dias, isto é, até 14.02.2013, para aceitar a adesão, o que decorre do disposto no art. 2a, caput da Circular no 251/04 da SUSEP – Tendo o sinistro (furto qualificado do imóvel do apelado) ocorrido em 06.02.2013, antes, portanto, da aceitação, a cobertura não seria devida – Elementos dos autos, contudo, que não sustentam esse entendimento – "Manual do Seguro Residencial" entregue ao apelado, em que consta o número da apólice de seguro, bem como a data de início da vigência da cobertura em 30.01.2013, sem qualquer ressalva quanto a eventual prazo de aceitação pela seguradora – Cláusulas contratuais prevendo o referido prazo de aceitação que, ademais, foram insertas em capítulo relativo à renovação do seguro, e não à adesão, induzindo o consumidor em erro e desatendendo ao dever de informação de que trata o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor – Indenização securitária devida, até como corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012551-52.2013.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE SANTANDER SEGUROS S/A), é apelado FERNANDO TOYOMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
2
Apelação Cível – Autos Físicos
Processo no: 0012551-52.2013.8.26.0003
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Magistrado(a): Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. (atual
denominação de Santander Seguros S.A.)
Apelado: Fernando Toyomoto
Interessada: Ace Seguradora S.A.
Voto no: 00173C
APELAÇÃO
“Ação de Cobrança c.c. Indenização
Moral” (sic.)
Seguro residencial contra roubo e furto
qualificado Recusa de pagamento da indenização fundada
na alegação de que a apólice ainda não estava vigente na
data do sinistro
Sentença de parcial procedência, para
condenar a seguradora ao pagamento da indenização,
afastada a reparação moral Insurgência da seguradora
Não acolhimento
Tese de que, feita a proposta pelo
apelado, em 30.01.2013, teria a seguradora o prazo de 15
dias, isto é, até 14.02.2013, para aceitar a adesão, o que
decorre do disposto no art. 2a, caput da Circular no 251/04
da SUSEP Tendo o sinistro (furto qualificado do imóvel do
apelado) ocorrido em 06.02.2013, antes, portanto, da
aceitação, a cobertura não seria devida Elementos dos
autos, contudo, que não sustentam esse entendimento

“Manual do Seguro Residencial” entregue ao apelado, em
que consta o número da apólice de seguro, bem como a
data de início da vigência da cobertura em 30.01.2013, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
3
qualquer ressalva quanto a eventual prazo de aceitação
pela seguradora Cláusulas contratuais prevendo o referido
prazo de aceitação que, ademais, foram insertas em
capítulo relativo à renovação do seguro, e não à adesão,
induzindo o consumidor em erro e desatendendo ao dever
de informação de que trata o art. 54 do Código de Defesa
do Consumidor Indenização securitária devida, até como
corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil)

Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 230/234, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a “ação de
cobrança c.c. indenização moral” (sic.) ajuizada por Fernando
Toyomoto contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.,
para condenar esta última “ao pagamento dos prejuízos decorrentes
do furto (fl. 3), excluídos os valores dos bens elencados nos itens 1, 2
e 7 da fl. 3, deduzido o valor da franquia, limitado ao valor de
R$16.000,00, nos termos do contrato”.
Insurge-se a apelante, ré na ação, aduzindo que o pagamento
da indenização securitária (seguro residencial) é indevido, posto que o
sinistro relatado nos autos (furto qualificado ocorrido no imóvel do
apelado) se deu no curso do prazo de aceitação do seguro, durante o
qual a apólice ainda não estaria vigente. Nesse cenário, pede seja
dado provimento ao apelo, com julgamento de improcedência do
pedido inicial (fls. 239/244).
Recurso tempestivo e bem preparado, seguido de contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
4
(fls. 252/258)
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência não
prospera.
De início, pertinente consignar que por ser a relação jurídica
estabelecida entre as partes tipicamente de consumo, posto que o
apelado se enquadra no conceito de “destinatário final” dos serviços
prestados (art. 2o do Código de Defesa do Consumidor), ao passo de
que a apelante desempenha seu objeto social como fornecedora no
mercado de massa (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor),
deverá o litígio ser analisado à luz do que estabelece o sistema
protetivo do Estatuto do Consumidor.
Pois bem.
Não se desconhece que nos termos do art. 2o, caput da Circular
no 251/04 SUSEP, as seguradoras têm o prazo de 15 dias para
manifestar-se sobre a proposta apresentada pelo pretenso segurado:
“Art. 2o A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para
manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu
recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para
alterações que impliquem modificação do risco.”
A partir dessa regra, inclusive, já ponderou o c. Superior
Tribunal de Justiça, que a conclusão do contrato de seguro se divide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
5
em duas etapas, quais sejam, a da proposta e a da aceitação, certo
de que somente após esta última é que o negócio jurídico se
considera vigente.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho de voto da
lavra do e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp
1273204/SP (Terceira Turma, j. 07.10.2014):
“O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar,
comumente, por duas fases: a) a da proposta, em que o segurado
fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do
risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e b) a da
recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que
emitirá, nessa última hipótese, a apólice.
A proposta é, portanto, a manifestação da vontade de apenas uma
das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração
dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.
Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato,
que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes.
(...)
Ademais, cumpre asseverar que a seguradora, recebendo a
proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso
contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep no
251/2004).
(...)
Sobre a formação dos contratos securitários, bem como o envio da
proposta, Pedro Alvim assinala:
'(...) 4.1. Segundo o magistério de M. M. Serpa Lopes, um contrato,
normalmente, deveria surgir súbito: uma oferta de negócio, uma
aceitação imediata e ei-lo concluído. Mas, na generalidade dos casos,
assim não ocorre. A sua conclusão é freqüentemente precedida de
negociações, de troca de estudos, observações, meditação sobre a
proposta, reflexão em torno de novas modificações, até o projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
6
encontrar uma solução satisfatória, um acordo preliminar e conclusão
definitiva.
Com relação ao contrato de seguro, o processo geralmente
seguido pelas partes desdobra-se em duas fases: na primeira, o
segurado oferece sua proposta contendo todos os elementos que
possibilitam o exato conhecimento do negócio; na segunda, se for
aceita, o segurador emite a apólice.
Verifica-se que a proposta é a manifestação da vontade de uma
das partes. Um ato jurídico unilateral que por si só não gera o contrato,
que depende do consentimento recíproco. Reveste-se, porém, de
importância para conclusão do negócio, pois é nos elementos
contidos na proposta que se louva o segurador para decidir se
aceita ou não o seguro.
A proposta é a base do contrato de seguro - ensina Amilcar
Santos. É sobre as respostas do segurado às perguntas constantes da
proposta que o segurador opera a seleção dos riscos. Conhecendo sua
natureza, conclui se deve aceitar ou recusar o seguro proposto. E se
aceita, apreciando sua gravidade, pode calcular a taxa correspondente à
sua importância.
(...)
4.3. A proposta, inerente a vários tipos de contratos, é, como foi
dito, a manifestação da vontade de umas das partes. Obriga o
proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do
negócio, ou das circunstâncias do caso. (...)
(...)
Dispõe a Circular no 251, de 15/04/2004, baixada pela
Superintendência de Seguros Privados, que é de quinze dias o prazo
para a seguradora recusar a proposta. O silêncio importará em aceitação'.
(ALVIM, Pedro. O Seguro e o Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense,
2007, pág. 17-18 - grifou-se)” destacamos
Em concreto, defende a apelante que foi apenas formulada
proposta de contratação pelo apelado, na data de 30.01.2013, de
modo que ela teria até 14.02.2013 para manifestar sua anuência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
7
certo de que o sinistro ocorreu nesse interregno, em 06.02.2013,
quando, então, o contrato de seguro ainda não estaria vigente.
Ocorre que a documentação coligida aos autos, não dá respaldo
a essa versão.
Isso porque, o documento de fls. 17/30 (“Manual do Seguro
Residencial”) é claro ao indicar em sua página 03 (fls. 20 dos autos),
que houve a efetiva contratação de apólice de seguro residencial no
1490320, cuja vigência se iniciava em 30.01.2013.
Note-se que não é feita qualquer ressalva sobre a pendência de
prazo para aceitação da proposta pela seguradora, disposição esta
que mereceria estar redigida em destaque, de forma clara e de fácil
compreensão.
Mais do que isso, como bem colocado pelo d. Juízo a quo, a
única menção feita ao sobredito prazo de aceitação, no contrato
firmado entre as partes, consta das cláusulas 7.1 a 7.3 da apólice (fls.
26), as quais estão insertas no capítulo intitulado “Aceitação e
Contratação do Seguro por um Novo Período” destacamos.
É dizer, além de haver a apelante informado ao consumidor que
a vigência do seguro se iniciava em 30.01.2013, sem que qualquer
ressalva, acabou por incluir no contrato disposição sobre o prazo de
aceitação da proposta em capítulo que em nada se relaciona à
adesão, mas sim à renovação do seguro, induzindo o consumidor em
erro e deixando de bem atender ao dever de informação previsto no
art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
8
Nesse cenário, conclui-se que, a despeito de estar assegurado
na legislação incidente a possibilidade de estabelecer-se prazo de
aceitação, durante o qual a apólice ainda não estará vigente, dadas as
peculiaridades do caso concreto, sobretudo a absoluta ausência de
informação a respeito do referido prazo de aceitação no contrato
firmado, o qual, pelo contrário, indica que a cobertura contratada
estava vigente desde 30.01.2013, mesma data da proposta, a outra
conclusão não se pode chegar, senão à de que a indenização
securitária é devida, o que encontra respaldo até mesmo na boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil).
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos termos
em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela apelante para 15% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012551-52.2013.8.26.0003 -Voto no 00173C
9
Rodolfo Pellizari
Relator